Tribunal: TJDFT
Processo: 0743042-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.292,80 (três mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) ao recorrido. Aduz o recorrente que o título de crédito foi cedido a terceiro, razão pela qual a parte autora é ilegítima para a cobrança.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39413220) e com preparo regular (ID 39413223 e 39413224). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 286 do CC, “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.”
4. No caso dos autos, o próprio credor juntou documento que indica a cessão do crédito à empresa FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTOS (ID 39413189), não possuindo legitimidade para efetuar a cobrança do título.
5. Ademais, a parte autora apresentou Nota Fiscal Eletrônica (ID 39413165), mas não demonstrou o protesto do título e o recebimento da mercadoria pelo recorrente, o que demonstra a inexigibilidade da cobrança. Neste sentido: Acórdão 1318841, 07116748920198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;
6.RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.